Tribunal: TJDFT
Processo: 0734284-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734284-89.2021.8.07.0000 e 0729052-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO CONJUNTA AI 0734284-89 E AI 0729052-96 Cuida-se de duplos agravos de instrumentos (AI 0729052-96/2021 e AI 0734284-89/2021), interpostos por JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, em face de decisões proferidas no cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32/2021 e no cumprimento provisório de sentença no 0724525-98/2021, que têm como exequente HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ora agravado. 1. RELATÓRIO 1.1. AI 0729052-96/2021 (cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32/2021) O feito de origem refere-se ao cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, pelo qual o agravado, Hugo Lucena, pleiteia o pagamento da condenação da empresa Topázio Investimentos e Participações Ltda, imposta nos autos dos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, em honorários advocatícios de sucumbência e à multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC (pp. 6/10, ID28890915). Em razão da desconsideração da personalidade jurídica deferida na ação de execução no 2015.01.1.050435-5, foi determinada a inclusão, no polo passivo, de Itajubá Participações e José Henrique Gonçalves, ora agravantes, bem como de Contato Assessoria e Eveline Ferreira (pp. 110/112, ID28890915). Os executados ofertaram impugnação ao cumprimento de sentença. Alegaram a inexigibilidade do título por ausência de trânsito em julgado. Suscitaram a ilegitimidade passiva de Eveline Ferreira e Contato Assessoria, eis que não foram condenadas em honorários sucumbenciais. Postularam a condenação do exequente à multa por litigância de má-fé (pp. 117/128, ID28890915). Sobreveio a decisão ora agravada, que acolheu em parte a impugnação, nos seguintes termos (pp. 289/293, ID28890915): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES, CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. (ID 94969352), alegando os impugnantes, em síntese, a inexequibilidade do título por ausência de trânsito em julgado. Narram que contra a execução distribuída sob o número 2015.01.1.054435-5 foram opostos três embargos à execução: 2016.01.1.008809-5 (José Henrique e Itajubá), 2015.01.1.081275-8 (Topázio) e 2016.01.1.008262-4 (Eveline e Contato). Foi proferida sentença conjunta, que ensejou julgamento conjunto pelo TJDFT e igualmente apreciação única de admissibilidade de Recurso Especial. Ocorre que o Min. Marco Aurélio Belizze, Relator do AREsp. no 1465659/DF, interposto por Amaro &amp; Lucena Advogados Associados, cassou o acórdão prolatado no julgamento dos embargos de declaração, determinando que o e. TJDFT aprecie os argumentos do agravante quanto à tempestividade dos embargos à execução de CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES. A decisão do eminente Ministro Relator foi objeto de Agravo Interno pelos ora executados, ainda pendendo de julgamento. A ele foi encaminhado pedido cautelar visando ao sobrestamento do cumprimento de sentença, estando concluso para apreciação. Argumentam que, cassado o acórdão dos Embargos de Declaração, não haveria, até seu julgamento, a eficácia da decisão recorrida, podendo ocorrer efeitos infringentes. Com o julgamento conjunto, a cassação de um acórdão alcança a integralidade da solução nele aviada. Também assentam que o acórdão ora executado condenou os embargantes JOSÉ HENRIQUE E ITAJUBÁ (embargos à execução no 2016.01.1.008809-5) e TOPÁZIO (embargos à execução no2015.1.01.081275-8). Não houve condenação sucumbência de Eveline e Contato Assessoria (embargos à execução). A alegação de que teria ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução não aproveitaria ao credor da verba sucumbencial, mas ao próprio exequente. A execução foi declarada nula e, no que tange à verba sucumbencial, a cobrança somente caberia nos termos do acórdão, embora este tenha sido cassado. Pedem a extinção do cumprimento de sentença por lhe faltar exigibilidade, a concessão de efeito suspensivo, a condenação do exequente por litigância de má-fé e a condenação do exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O exequente, intimado, se pronunciou no ID 95975037, aduzindo a possibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de atos de expropriação. Na petição de ID 97571333, quanto à impugnação dos executados, o exequente ressaltou que foi negaado provimento ao Recurso Especial no 1.465.039/DF, interposto por TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e, portanto, o acórdão de ID 88474950 não sofreu alteração quanto à condenação em honorários sucumbenciais da TOPÁZIO (embargos à execução no 2015.01.1.081275-8). Nos autos da execução, TOPÁZIO inclusive reconheceu o trânsito em julgado do acórdão. Pede análise do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1466524/DF, relativos aos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 ajuizados por JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES E ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS LTDA. Sustenta não haver cassação integral do acórdão, eis que o Recurso Especial interposto pela embargada AMARO LUCENA ADVOGADOS nos embargos à execução 2016.01.1.008262-4 tem por objeto a declaração de intempestividade dessa ação incidental. É o breve relatório. DECIDO Da leitura do v. acórdão do julgamento da APC 2015.01.1.0812758APC (0024651-05.2015.8.07.0001) (ID 94969354), infere-se que o e. Relator considerou que os fundamentos para a extinção da execução são matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz. Ora, se não estão preenchidos os requisitos do art. 798 do CPC, a execução é nula, alcançando, inclusive, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. O ingresso da empresa CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE SOARES DE ALMEIDA decorreu de desconsideração de personalidade jurídica no curso do processo executivo. Portanto, ainda que haja modificação no entendimento de que os embargos por eles interpostos sejam tempestivos, ele não terá o condão de modificar a conclusão do v. acórdão no que concerne ao título executivo. Confira-se: “[...] Neste aspecto, falta ao exeqüente a demonstração da prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo para a execução da multa contratual. Ou seja: falta ao exeqüente a prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima. Isto porque, nos termos do art. 798 do CPC, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente. Assim, a sentença merece ser mantida quando acolhe integralmente os embargos à execução opostos por Eveline de Almeida Ferreira Gonçalves, uma vez que ausente prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima no “Contrato de Prestação de Serviços Juridicos” (fls. 108/112). Além disto, por mais que os embargos à execução n° 2016.01.1.008809-5 e n° 2015.01.1.081275-8 sejam intempestivos, não há como se negar que a execução é nula por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC (matéria que poderia ser conhecida, inclusive, de ofício), motivo pelo qual, os recursos do apelante, quanto ao mérito, também devem ser improvidos.” Por conseguinte, indevida a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, das empresas CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, fundada num ato processual que foi invalidado. Mais importante ainda é que a natureza jurídica da obrigação executada é diversa da originária. Aqui, o que se executa são os honorários advocatícios arbitrados em sentença judicial, isto é, a obrigação decorre do princípio da causalidade, nele incluído o princípio da sucumbência, de acordo com o qual entende-se que a parte que foi derrotada, total ou parcial, em demanda judicial, deve arcar com os ônus financeiros decorrentes do processo. Nesse passo, quanto a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., houve imposição de pagamento de verba sucumbencial em favor do ora exequente em razão da intempestividade dos embargos à execução (autos no 2016.1.1.008809-5), arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como também foi fixada, no mesmo valor, a obrigação de pagamento de TOPÁZIO INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ao exequente (autos no 2015.01.1.081275-8). Ocorreu o trânsito em julgado do acórdão da APC nos autos dos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8. Em consulta processual ao AREsp. No 1466524/DF, interposto por JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ, não houve decisão quanto à admissibilidade do recurso, mas a ele foi imposta condenação em honorários sucumbenciais. O mesmo, contudo, não ocorre em relação a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, vez que não sofreram, pelo menos por hora, a condenação a pagamento de honorários. Ao contrário, em benefício delas foi imposta a condenação do ora exequente ao pagamento de honorários advocatícios, situação que poderá, de fato, ser modificada se houver efeito infringente aos embargos declaratórios a serem analisados no TJDFT. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para dela excluir CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, tendo em vista a inexigibilidade do título em relação a ambas. Havendo a extinção parcial subjetiva do processo, é cabível a fixação de honorários advocatícios em relação à parte excluída (REsp. julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021). Assim, em observância ao princípio da causalidade, fixo honorários advocatícios a serem pagos pelo exequente a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA em 10% sobre o valor atualizado da causa. Preclusa, proceda-se à exclusão de CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA do polo passivo do presente cumprimento de sentença. Prossiga-se quanto aos demais executados. Indique, o exequente, bens penhoráveis, juntando planilha atualizando o débito. Intimem-se.” – g.n. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes não foram acolhidos (pp. 354/358, ID28890915): “Cuida-se de dois Embargos de Declaração, o primeiro, ID 98477769, oposto por TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES, CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, e o segundo, ID 99303440, oposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ambos contra decisão ID 98280380, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para dela excluir CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, tendo em vista a inexigibilidade do título em relação a ambas. O primeiro embargante sustenta a necessidade de expedição de Ofício à 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial, autos do processo no 0724525-98.2021.8.07.0001, em razão de se tratar de novo cumprimento de sentença, caracterizando bis in idem, bem como a existência de omissão quanto ao reconhecimento de ser provisório o presente cumprimento de sentença, bem como quanto ao não enfrentamento da alegação da inexistência de título executivo. Já o segundo embargante aduz contradição, ao argumento de que a nulidade da execução não pode implicar em nulidade de todos os atos realizados no processo, e que não estaria sendo executado os honorários advocatícios devidos por JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, mas tão somente os honorários de 10% sobre o valor da causa devidos pela TOPAZIO INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA nos autos dos Embargos à Execução no 2015.01.1.081275-8, incluindo os sócios pessoas físicas e jurídicas desta última com fulcro na celeridade e economicidade processual (art. 4o e 6o do CPC). Ainda, suscita omissão acerca da sucumbência mínima do exequente, para aplicar o art. 86 do CPC e afastar a condenação em honorários. Contrarrazões ID 99558505 e ID 99550100 Conheço de ambos os Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Ao contrário do que pretendem fazer crer ambos os litigantes, não padece a referida sentença proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que, o que pretendem os embargantes é, na verdade, discutir o teor da sentença prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da sentença, seja no que se refere à liquidez do título, seja quanto aos honorários fixados. Por fim, destaco ser incabível pedido de expedição de Ofício à 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial, autos do processo no 0724525- 98.2021.8.07.0001, uma vez que referida comunicação pode ser feita pela própria parte, devendo aquele Juízo analisar as questões suscitadas no id 98477769. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos ID 98477769 e ID 99303440, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.” – g.n. Os segundos embargos de declaração opostos pelos executados também foram rejeitados (pp. 366/367, ID28890915). Narra a peça recursal que a verba sucumbencial imposta contra os agravantes nos embargos à execução no 2016.1.1.008809-5, está sendo cobrada pelo agravado em outro cumprimento de sentença (0724525-98.2021.8.07.0001), movido em 15/07/21. Afirma que estes mesmos honorários já estão sendo cobrados no âmbito do presente cumprimento de sentença. Alega incompetência absoluta do juízo de origem. Sustenta a necessidade de exclusão de José Henrique e Itajubá do presente cumprimento “para que se mantenha a competência do juízo do cumprimento no 0724525-98.2021.8.07.0001, onde ambos já figuram como executados da mesma verba”. Defende que deve ser reconhecida a má-fé do exequente, com aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sobrestada qualquer medida constritiva sobre o patrimônio dos agravantes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “para excluir os ora agravantes do presente cumprimento de sentença, respeitando a competência absoluta instaurada com o cumprimento de sentença no 0724525-98.2021.8.07, condenando-se o ora agravado nos ônus da sucumbência” (ID28888504). A decisão de ID28930526 indeferiu o pedido liminar. Fundamentou que: “O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 28888505/28888506), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Ao contrário do afirmado nas razões recursais, os agravantes não estão sendo cobrados pelos mesmos honorários em cumprimentos de sentença distintos. Confira-se, inicialmente, o teor do título judicial executivo (Acórdão no 1064828, pp. 41/42 do ID28890915): “VI - DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço a preliminar de intempestividade dos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 e no 2015.01.1.081275-8. Diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, JULGO PREJUDICADO o apelo interposto pela Topázio, nos autos do processo no 2015.01.1.081275-8. Quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos da Amaro e Lucena Advogados Associados interpostos nos autos dos embargos à execução 2016.01.1.008262-4, 2015.01.1.081275-8 e 2016.01.1.008809-5. Diante da sucumbência do apelante nos autos do processo no 2016.01.1.008262-4, majoro os honorários advocatícios devidos à Eveline Soares de Almeida e Contato Assessoria e Representação Ltda para 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §§ 11o do art. 85 do CPC. Diante da intempestividade de seus embargos à execução, condeno os embargantes José Henrique Ferreira Gonçalves e Outros (ação no 2016.01.1.008809-5) ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Igualmente, condeno a embargante Topázio Investimentos E Participações Ltda (ação no 2015.01.1.081275-8), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” – g.n. No cumprimento de sentença de origem (0712288-32.2021.8.07.0001), o exequente visa apenas o recebimento dos honorários impostos contra a empresa TOPÁZIO nos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, cujo trânsito em julgado se deu aos 20/08/2019 (p. 49, ID28890915). Os agravantes foram incluídos nesta fase em função da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, conforme decisão de pp. 110/112 do ID28890915. Por sua vez, no cumprimento provisório de sentença no 0724525- 98.2021.8.07.0001, o credor pretende o recebimento dos honorários impostos diretamente em face dos agravantes (JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ), nos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 (pp. 4/7, ID28890917). Portanto, inexiste o alegado bis in idem no caso em análise, não havendo, assim, elementos suficientes que assegurem o efeito suspensivo requerido.” Agravo interno manejado no ID28938332. O pedido de reconsideração foi rejeitado, eis que “não foi apresentado fato novo que faça presumir alteração do contexto que fundamentou o indeferimento do efeito suspensivo, razão pela qual a decisão não merece reparos” (ID28944375). Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno (IDs 29715629 e 29715632). Ofício de ID30127593, pelo qual o juízo a quo encaminhou decisão superveniente que rejeitou pedidos atinentes à matéria discutida no presente agravo, ressaltando que a questão está sob análise desta Segunda Instância: “Feita a retrospectiva dos atos processuais e julgamentos realizados, tem-se nos presentes autos (no 0712288- 32.2021.8.07.0001) que HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA busca cumprimento de sentença em desfavor de TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES E CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. Ocorre que a decisão de ID 98280380 é clara em afirmar que quanto a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., houve imposição de pagamento de verba sucumbencial em favor do ora exequente em razão da intempestividade dos embargos à execução (autos no 2016.1.1.008809-5), arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como também foi fixada, no mesmo valor, a obrigação de pagamento de TOPÁZIO INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ao exequente (autos no 2015.01.1.081275-8). Ocorreu o trânsito em julgado do acórdão da APC nos autos dos embargos à execução no 2015.01.1.081275- 8, ajuizados por TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Já em relação a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, eles não sofreram a condenação a pagamento de honorários; ao contrário, em benefício deles foi imposta a condenação a pagamento de honorários no julgamento dos embargos à execução no2016.01.1.008262-4. As partes fixaram-se no fundamento de que a nulidade da execução alcançaria a desconsideração da personalidade jurídica e o ingresso da empresa CONTATO e de EVELINE no curso da execução, mas não compreenderam que o fundamento foi utilizado para demonstrar que ainda que se considerassem intempestivos os embargos à execução por eles interpostos (2016.01.1.008262-4), em nada se afetaria a conclusão de nulidade da execução por inexistência de prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima no "Contrato de Prestação de Serviços Juridicos" e, portanto, da exigibilidade do título. A decisão de ID 98280380 chamou à atenção para o fato de que “Mais importante ainda é que a natureza jurídica da obrigação executada é diversa da originária. Aqui, o que se executa são os honorários advocatícios arbitrados em sentença judicial, isto é, a obrigação decorre do princípio da causalidade, nele incluído o princípio da sucumbência, de acordo com o qual entende-se que a parte que foi derrotada, total ou parcial, em demanda judicial, deve arcar com os ônus financeiros decorrentes do processo.” Não há, repise-se, condenação a pagamento de honorários a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA e, por isso houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença para excluir as partes retro mencionadas. O v. acórdão do julgamento da apelação tampouco revogou a decisão de desconsideração da personalidade jurídica. Ante as alegações das partes, de que há decisões conflitantes e cobrança em duplicidade em relação a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES E ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., em necessário reexame dos autos, constatou-se que a inclusão destes no polo passivo do presente cumprimento de pessoa decorreu da desconsideração da personalidade jurídica de TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no curso da execução no 0014480-86.2015.8.07.0001 (autos físicos no 2015.01.1.054435-5). Também verificou-se que a decisão de ID 98280380 foi objeto de Agravo de Instrumento (ID 102789047), tendo o eminente Relator, Des. João Egmont assentado que: [...] A questão, então, está sob análise da Segunda Instância. Por outro lado, analisando as decisões proferidas nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0724525-98.2021.8.07.0001, infere-se que as decisões não são contraditórias, mas, ao contrário, convergentes com o entendimento ora reafirmado. As razões da impugnação à penhora são as mesmas já analisadas na presente decisão e, portanto, não podem ser acolhidas. Ante o exposto, por não vislumbrar bis in idem ou decisões conflitantes entre o presente cumprimento de sentença e o de no 0724525-98.2021.8.07.0001, mantenho a decisão de ID 98280380 e determino o prosseguimento do feito, com o cumprimento da deicsão de ID 103110361.” - g.n. É o relatório. 1.2. AI 0734284-89/2021 (cumprimento provisório de sentença no 0724525-98/2021) O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório de sentença no 0724525-98.2021.8.07.0001, pelo qual o agravado, Hugo Lucena, pleiteia o recebimento dos honorários de sucumbência impostos em face de dos agravantes, José Henrique e Itajubá, nos autos dos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8 (ID97575998). Na exceção de pré-executividade, os executados pediram a extinção do feito, com a condenação do exequente em honorários e litigância de má-fé. Alegaram que a execução da verba honorária já está materializada no cumprimento de sentença no 0712288-32/2021 (ID98484742). A decisão de ID101452066 indeferiu a exceção de pré-executividade. Fundamentou que: “Vistos etc. Indefiro a exceção de pré-executividade aviada pelos executados JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. Trata-se de cumprimento provisório de sentença por meio do qual o exequente pretende o recebimento da quantia de R$ 605.022,88 dos executados, a título de honorários advocatícios. Analisando os autos do Proc. 0712288-32.2021, anexado no Id 98484738, verifico que não há identidade de pedido e causa de pedir com o presente feito. No referido cumprimento de sentença, busca o credor o pagamento de multa processual. No tocante à alegação de que há decisão nas instâncias superiores que alteraram o cenário que lastreia o presente cumprimento de sentença, mas “da qual não se tem ciência de seu conteúdo”, nada a prover, até que sobrevenha a comunicação do teor dessa decisão, por óbvio. Defiro a penhora no rosto dos autos da execução deste Juízo, de no 0014480-86.2015.8.07.0001. Traslade-se cópia desta decisão para aqueles autos e lavre-se o termo de penhora nos autos mencionados, consignando-se que o valor do débito é de R$ 605.022,88 (seiscentos e cinco mil vinte e dois mil reais e oitenta e oito centavos). Após, intime-se o executado da penhora. Observo que, por tratar-se de cumprimento PROVISÓRIO de sentença, o levantamento dos valores estará sujeito ao trânsito em julgado da sentença exequenda ou à apresentação de caução suficiente. Cumpra-se.” Os executados opuseram embargos de declaração contra referida decisão, reiterando que são cobrados, em ambos os cumprimentos de sentença, os mesmos honorários de sucumbência, e não multa, sendo a pretensão idêntica à da outra apontada demanda. Ofertaram, ainda, impugnação ao cumprimento de sentença, na qual pediram o reconhecimento de excesso de execução quanto ao valor total exequendo, condenando-se o exequente nos ônus sucumbenciais, bem como a revogação da penhora deferida no rosto dos autos no 0014480-86/2015. Reiteraram que o exequente já estaria cobrando os honorários de sucumbência no cumprimento de sentença no 0712288-32/2021. Discorreram ser indevida a constrição impugnada (IDs 101745422 e 101898168). Sobreveio a decisão ora agravada, proferida com o seguinte teor (ID103215453): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão proferida id 101452066, que indeferiu a exceção de pré-executividade. O embargante sustenta a existência de contradição no decisum salientando que há cobrança dos mesmos honorários aqui tratados também nos autos de cumprimento de sentença 0712288-32.2021.8.07.0001 e não somente de multa processual. Intimada, a parte embargada manifestou contrariamente ao recurso. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Nestes autos, cuida-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos Embargos à Execução no 0002675-05.2016.8.07.0001 (2016.01.1.008809-5) que condenou os executados/embargantes ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, o que, de acordo com o cálculo do credor, representa a quantia de R$ 605.022,88 (seiscentos e cinco mil vinte e dois mil reais e oitenta e oito centavos). Já nos autos de cumprimento de sentença também em curso neste Juízo sob n. 0712288-32.2021.8.07.0001 (id 98484738), o exequente busca o pagamento de honorários e multa em face de terceiro (TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA) e não dos embargantes/executados, conforme Id 98484738, página 5-9. Os embargantes foram também citados em razão de decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos da execução n. 0014480-86.2015.8.07.0001. Ocorre que a sentença em cumprimento no mencionado feito foi proferida nos Embargos à Execução n. 2015.01.1.081275-8 (0024651-05.2015.8.07.001). Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão guerreada. No tocante à impugnação de Id 101898168, observo que houve dedução da mesma matéria discutida na exceção de pré-executividade, motivo pelo qual a rejeito, pelas razões já mencionadas nesta decisão e na decisão recorrida. Quanto à penhora no rosto dos autos da execução deste Juízo, de no 0014480-86.2015.8.07.0001, revogo a decisão que a deferiu haja vista que houve a extinção e arquivamento da execução mencionada, conforme consulta aos autos neste momento. Caso tenha sido lavrado termo, deverá ser certificado naqueles autos o cancelamento da penhora. Intime-se o exequente a indicar bens à penhora em 5 dias, sob pena de suspensão do feito. Intimem-se.” - g.n. Novos embargos de declaração foram opostos por ambas as partes, os quais foram julgados conforme decisão de ID104994790: “Vistos etc. Cuida-se de segundos Embargos de Declaração opostos pelos executados JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, contra decisão proferida id 103215453. A parte embargada manifestou-se. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Dizem os embargantes: “Como muito bem esclarecido por Vossa Excelência, José Henrique e Itajubá sofreram uma condenação em honorários, exclusivamente por ocasião dos Embargos à Execução no 2016.01.1.008809-5. É incontroverso estar o Exequente, ora Embargado, cobrando neste Cumprimento esta verba. A questão é se no Cumprimento de Sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, estaria sendo executada somente Topázio ou também pela mesma verba José Henrique e Itajubá. (...)”. (grifei) Conforme consta da decisão impugnada pelo presente recurso: “Nestes autos, cuida-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos Embargos à Execução no 0002675-05.2016.8.07.0001 (2016.01.1.008809-5) que condenou os executados/embargantes ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, o que, de acordo com o cálculo do credor, representa a quantia de R$ 605.022,88 (seiscentos e cinco mil vinte e dois mil reais e oitenta e oito centavos). Já nos autos de cumprimento de sentença também em curso neste Juízo sob n. 0712288-32.2021.8.07.0001 (id 98484738), o exequente busca o pagamento de honorários e multa em face de terceiro (TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA) e não dos embargantes/executados, conforme Id 98484738, página 5-9. Os embargantes foram também citados em razão de decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos da execução n. 0014480-86.2015.8.07.0001. Ocorre que a sentença em cumprimento no mencionado feito foi proferida nos Embargos à Execução n. 2015.01.1.081275-8 (0024651-05.2015.8.07.001).” Como é fácil perceber, os embargantes estão bem cientes da natureza e origem da dívida aqui cobrada, mas, como manobra para protelar a execução, resolveram apresentar a tese da duplicidade de cobrança da mesma verba honorária por 4 (quatro) vezes ((i) exceção de pré-executividade de ID 98484735; (ii) embargos de declaração de ID 101745422; (iii) impugnação ao cumprimento de sentença de ID 101898168; (iv) estes segundo embargos de declaração no ID 103272214). Em quatro meses de trâmite processual desde o ajuizamento, o Juízo é chamado a decidir tal questão por quatro vezes. Evidente a intenção da parte executada: opor-se à execução por meio da mencionada manobra, conduta deve ser objeto de pronta e severa reprimenda, tal como pleiteado pelo exequente (Id 104290736). Com efeito, não se trata apenas de embargos protelatórios, mas de conduta processual desleal, a qual reclama a aplicação da norma mais severa do art. 774, II, do CPC, “verbis”: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;” Nesse contexto, nego provimento ao recurso e concedo à parte executada o prazo de cinco dias para manifestar-se a respeito, em atenção ao princípio da não-surpresa. Após os autos deverão vir conclusos. No que diz respeito aos Embargos Declaratórios do Exequente (Id 1042944545), verifico que este Juízo laborou em grave equívoco ao determinar a desconstituição da referida constrição por existir valores naqueles autos. Sendo assim, acolho os aclaratórios do exequente e determino seja certificado naqueles autos que remanesce a penhora determinada, devendo se proceder à atualização da dívida e o respectivo pagamento tão logo informado naqueles autos. Traslade-se cópia desta decisão, abrindo-se conclusão naqueles autos. Intime-se. Cumpra-se.” Na decisão de ID106177647, também objeto do presente agravo, o juiz aplicou multa por litigância de má-fé em face dos agravantes: “Conforme detalhado na decisão de ID 104994790, da qual os executados foram intimados em atenção ao princípio da não supresa, estes vem agindo de maneira desleal, protelando o presente cumprimento de sentença, o que impõe pronta e severa reprimenda, na forma do art. 774, II, do CPC. Colaciona-se, a propósito, excerto da decisão apontada: “(...) Os embargantes estão bem cientes da natureza e origem da dívida aqui cobrada, mas, como manobra para protelar a execução, resolveram apresentar a tese da duplicidade de cobrança da mesma verba honorária por 4 (quatro) vezes ((i) exceção de pré-executividade de ID 98484735; (ii) embargos de declaração de ID 101745422; (iii) impugnação ao cumprimento de sentença de ID 101898168; (iv) estes segundo embargos de declaração no ID 103272214). Em quatro meses de trâmite processual desde o ajuizamento, o Juízo é chamado a decidir tal questão por quatro vezes. Evidente a intenção da parte executada: opor-se à execução por meio da mencionada manobra, conduta deve ser objeto de pronta e severa reprimenda, tal como pleiteado pelo exequente (Id 104290736). Com efeito, não se trata apenas de embargos protelatórios, mas de conduta processual desleal, a qual reclama a aplicação da norma mais severa do art. 774, II, do CPC, (...)” Destarte, em razão do ato atentatório à dignidade da justiça configurado, condeno os executados ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado do débito, que será revertida em favor do exequente, exigível nestes autos. Ao exequente, para, no prazo de 05 dias, trazer planilha atualizada do débito, contemplando a multa ora arbitrada, requerendo o que lhe entender de direito. Registra-se, por fim, que há penhora deferida no rosto dos autos n. 0014480-86.2015.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, conforme decisão precedente e de ID 101452066. Aguarde-se por 06 meses a transferência para estes autos dos valores penhorados. Repisa-se que, por tratar-se de cumprimento provisório de sentença, o levantamento dos valores está sujeito ao trânsito em julgado da sentença exequenda ou à apresentação de caução suficiente.” - g.n. Nesta sede, narra a peça recursal que a verba sucumbencial imposta contra os agravantes nos embargos à execução no 2016.1.1.008809-5, está sendo cobrada pelo agravado em outro cumprimento de sentença (0712288-32/2021). Relata que o agravado cobra os honorários nos autos no 0712288-32/2021 em face dos recorrentes, sob a justificativa de que houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa TOPÁZIO, determinada na execução no 2015.01.1.054435-5, que incluiu os sócios no polo passivo da daquela demanda. Enfatiza que tal execução foi declarada nula e todos os seus atos invalidados, incluindo a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da devedora originária. Sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica (anulada) não pode implicar em co-responsabilização de terceiros não constantes do título executivo oriundo dos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, objeto do cumprimento de sentença no 0712288-32/2021. Alega que, diante do reconhecimento, pelo juízo que conduz o cumprimento de sentença no 0712288-32/2021, de que o crédito nele cobrado também seria derivado da condenação nos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5, o presente cumprimento provisório não poderia tramitar, por ser nulo e ferir a competência absoluta instaurada com o manejo do primeiro cumprimento distribuído. Argumenta que a decisão agravada não traz fundamentos capazes de sustentar a tramitação do feito de origem. Sustenta que viola o art. 520, §1o, CPC, o entendimento do juízo a quo de que os agravantes não poderiam manejar impugnação ao cumprimento de sentença se arguida a exceção de pré-executividade. Defende ser indevida a multa de 1% por litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sobrestada a marcha processual e qualquer medida constritiva sobre o patrimônio dos recorrentes. Pede, no mérito, seja declarado nulo o cumprimento de sentença de origem, salvo se entender pela exclusão dos agravantes do cumprimento de sentença no 0712288-32/2021, em discussão no AGI no 0729052-96.2021.8.07.0000. Pugnam, ainda, pelo afastamento da multa aplicada, condenando-se o agravado nos ônus de sucumbência (ID30166394). É o relatório. 2. AGRAVO INTERNO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AI 0729052-96/2021 Diante das contrarrazões de IDs 29715629 e 29715632 e da interposição posterior do AI 0734284-89/2021, faz-se necessário reavaliar, à luz dos novos elementos fáticos apresentados, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao AI 0729052-96/2021, conforme autoriza o art. 1.021, §2o, CPC. Na origem remota de ambos os agravos de instrumento em análise, está uma ação de execução de título extrajudicial, lastreada em um contrato de prestação de serviços advocatícios, movida por Amaro &amp; Lucena Advogados Associados em face de Topázio Investimentos e Participações Ltda (Processo no 0014480-86.2015.8.07.0001 / 2015.01.1.050435-5). Citada, TOPÁZIO apresentou os embargos à execução no 2015.01.1.081275-8. No transcorrer da execução, a sociedade de advogados requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pedido que foi parcialmente deferido para permitir que a execução pudesse alcançar os bens dos seguintes sócios: ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ora agravantes, CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e EVELINE SOARES DE ALMEIDA (ID88474954). Os sócios da executada originária também ingressaram com seus próprios embargos à execução: JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ opuseram os embargos no 2016.01.1.008809-5, enquanto EVELINE e CONTATO ASSESSORIA apresentaram os embargos no 2016.01.1.008262-4. De acordo com a sentença, que julgou os simultaneamente os autos no 2015.01.1.081275-8, no 2016.01.1.008809-5 e 2016.01.1.008262-4, os embargos à execução foram acolhidos em razão da manifesta ausência de documentos indispensáveis ao regular desenvolvimento do feito executivo e, por via de consequência, o processo de execução foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 801 e 803, I, CPC (ID88474949). O exequente e a executada TOPÁZIO manejaram recursos de apelação, julgados nos termos do Acórdão no 1064828 (pp. 41/42 do ID28890915): “VI - DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço a preliminar de intempestividade dos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 e no 2015.01.1.081275-8. Diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, JULGO PREJUDICADO o apelo interposto pela Topázio, nos autos do processo no 2015.01.1.081275-8. Quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos da Amaro e Lucena Advogados Associados interpostos nos autos dos embargos à execução 2016.01.1.008262-4, 2015.01.1.081275-8 e 2016.01.1.008809-5. Diante da sucumbência do apelante nos autos do processo no 2016.01.1.008262-4, majoro os honorários advocatícios devidos à Eveline Soares de Almeida e Contato Assessoria e Representação Ltda para 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §§ 11o do art. 85 do CPC. Diante da intempestividade de seus embargos à execução, condeno os embargantes José Henrique Ferreira Gonçalves e Outros (ação no 2016.01.1.008809-5) ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Igualmente, condeno a embargante Topázio Investimentos E Participações Ltda (ação no 2015.01.1.081275-8), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” – g.n. No cumprimento de sentença 0712288-32.2021.8.07.0001, o exequente visa apenas o recebimento dos honorários impostos contra a empresa TOPÁZIO nos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, cujo trânsito em julgado se deu aos 20/08/2019 (p. 49, ID28890915). Os agravantes (JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ) foram incluídos nesta fase em função da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, deferida na ação de execução no 2015.01.1.050435-5, conforme decisão de pp. 110/112 do ID28890915. Por sua vez, no cumprimento provisório de sentença no 0724525-98.2021.8.07.0001, o credor pretende o recebimento dos honorários impostos diretamente em face dos agravantes (JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ) nos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 (pp. 4/7, ID28890917), pendentes de recurso no âmbito do STJ. Frisa-se: os agravantes constam como executados no cumprimento de sentença 0712288-32.2021.8.07.0001) com base em desconsideração da personalidade jurídica deferida em desfavor dos sócios da devedora originária. Ocorre que a execução foi declarada nula. É o que se infere do seguinte trecho do acórdão exequendo: “III - MÉRITO Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial no 2015.01.1.050435-5 (fls. 83/94), ajuizada por Amaro e Lucena Advogados Associados, em desfavor de Topázio Investimentos e Participações, em que pugna pelo pagamento do valor atualizado de R$ 4.356.705,60, correspondente a multa por rescisão de contrato de prestação de serviços jurídicos (fls. 108/112). Por meio da decisão proferida em 30/11/2015 (fls. 1.040/1.045), foi deferido parcialmente a desconsideração da personalidade jurídica da executada Topázio Investimento e Participações, "a fim de que a execução possa alcançar bens dos seus sócios, a saber: as empresas CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, bem como dos sócios, pessoas físicas, EVELINE SOARES DE ALMEIDA e JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES". As embargantes Eveline Soares de Almeida e Contato Assessoria e Representação Ltda compareceram, espontaneamente, aos autos, opondo os embargos à execução 2016.01.1.008262-4, que são tempestivos (fl. 2). Também foram opostos os embargos à execução no 2016.01.1.008809-5, por José Henrique Ferreira Gonçalves E Itajubá Participações E Investimentos Ltda, e os embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, por Topázio Investimentos E Participações Ltda, que são intempestivos, conforme preliminar já enfrentada. De acordo com a sentença, que julgou os simultaneamente os autos no 2015.01.1.081275-8, no 2016.01.1.008809-5 e 2016.01.1.008262-4, os embargos à execução foram acolhidos em razão da manifesta ausência de documentos indispensáveis ao regular desenvolvimento do feito executivo instaurado em desfavor dos embargantes e, por via de consequência, o processo de execução foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 801 e 803, I, do NCPC. [...] [...] A questão sob litígio diz respeito à possibilidade de execução de multa contratual por rescisão contratual de serviços jurídicos. [...] Na hipótese, não há provas nos autos de que a Topázio promoveu qualquer notificação acerca da rescisão contratual do "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos" (fls. 108/112). [...] Neste aspecto, falta ao exeqüente a demonstração da prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo para a execução da multa contratual. Ou seja: falta ao exeqüente a prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima. Isto porque, nos termos do art. 798 do CPC, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente. Assim, a sentença merece ser mantida quando acolhe integralmente os embargos à execução opostos por Eveline de Almeida Ferreira Gonçalves, uma vez que ausente prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima no "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos"(fls. 108/112). Além disto, por mais que os embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 e no 2015.01.1.081275-8 sejam intempestivos, não há como se negar que a execução é nula por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC (matéria que poderia ser conhecida, inclusive, de ofício), motivo pelo qual, os recursos do apelante, quanto ao mérito, também devem ser improvidos.” - g.n. Nesse mesmo sentido, oportuno registrar o teor da decisão de ID97882429, proferida no âmbito da referida ação de execução: “Trata-se de Execução promovida porAMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face deCONTATO ASSESSORIA E REPRESANTACAO LTDA, EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Após comunicação de que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial no 1465039/DF, sendo mantido oacórdão do e. TJFDT de id 86029418 (APC no 20150110812758 / 0024651-05.2015.8.07.0001 - EE no 0024651-05.2015.8.07.0001), a decisão de id 87307365 determinou que os autos fossem arquivados definitivamente, com as cautelas de praxe. Não obstante, na petição de id 88753230, o exequente requereu‘o arquivamento provisório dos autos até o julgamento definitivo do Agravo em Recurso Especial no 1465659-DF (2019/0069304-3), referente aos Embargos à Execução no 20160110088095, e do Agravo em Recurso Especial no 1466524 -DF (2019/0070389-0), referente aos Embargos à Execução no 2016.01.1.008262-4’, pois, conforme defendido,‘somente após tais julgamentos é que a presente Execução poderá ser devidamente arquivada ou não’. Acolhendo parcialmente a fundamentação apresentada pelo exequente, a decisão de id 91709762 determinou que se aguardasseo trânsito em julgado dos EE no20160110088095 e2016.01.1.008262-4, o que deveria ser prontamente comunicados pelas partes, considerando desnecessário o arquivamento provisórios dos autos (requerido pelos exequentes). Porém, na petição de id 94992045, os executados pugnaram pelo arquivamento definitivo dos autos, visto que,‘muito embora restem dois Embargos à Execução pendentes de julgamento em definitivo, já houve o trânsito dos Embargos à Execução manejados por Topázio no 2015.01.1.081275-8 e, ainda que reconhecida sua intempestividade, o Egrégio Tribunal declarou nula a Execução’. Intimado a se manifestar, o exequente alega que não houve declaração de nulidade da execução pelo Tribunal de Justiça, nos seguintes termos,in verbis: ‘No trecho do r. acórdão transcrito pelo Executado à sua petição, em que alega que o TJ reconheceu a nulidade da Execução, na verdade o TJ fundamentou, após manter a sentença (sem declaração de nulidade da execução), que a nulidade poderia ser reconhecida, repita-se, poderia, ou seja, não foi reconhecida’. Por fim,reitera a petição de id 88753230. Era o que cumpria relatar. DECIDO. O acórdão de id86029418julgou, simultaneamente, as quatro apelações interpostas contra os três embargos à execução, opostos nos autos desta ação executiva de multa por rescisão de contrato de prestação de serviços jurídicos. O objeto da presente decisão é analisar se houve ou não declaração de nulidade desta execução pelo E. Tribunal de Justiça, o que ensejaria, em caso positivo, o arquivamento definitivo destes autos, e, em caso negativo, aguardar-se-ia otrânsito em julgado dos EE no2016.01.1.0088095 e2016.01.1.008262-4. De acordo com o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Já o art.503 prevê que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Por fim, o art. 504 estabelece que não fazem coisa julgadaos motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença ea verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Necessário se faz, portanto, verificar a correlação entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, no tocante à (in)existência de declaração de nulidade da execução como fundamento para julgamento do mérito: ‘[...] Além disto, por mais que os embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 e no 2015.01.1.081275-8 sejam intempestivos, não há como se negar quea execução é nulapor não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC (matéria que poderia ser conhecida, inclusive, de ofício), motivo pelo qual, os recursos do apelante, quanto ao mérito, também devem ser improvidos. [...] Ante o exposto, conheço a preliminar de intempestividade dos embargos à execuçãono 2016.01.1.008809-5 e no 2015.01.1.081275-8. Diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos a execução,JULGO PREJUDICADOo apelo interposto pela Topázio, nos autos do processo no 2015.01.1.081275-8. Quanto ao mérito,NEGO PROVIMENTOaos apelos da Amaro e Lucena Advogados Associados nos autos dos embargos à execução 2016.01.1.008262-, 2015.01.1.081275-8 e 2016.01.1.008809-5. Diante da sucumbência do apelante nos autos do processo no 2016.01.1.008262-4, majoro os honorários advocatícios devidos à Eveline Soares de Almeida e Contato Assessoria e Representação Ltda para 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do§ 11o do art. 85 do CPC. Diante da intempestividade de seus embargos à execução, condeno os embargantes José Henrique Ferreira Gonçalves e Outros (ação no 2016.01.1.008809-5) ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizados da causa. Igualmente, condeno a embargante Topázio Investimentos e Participações Ltda (ação no 2015.01.1.081275-8) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa’ (destaquei). Percebe-se, portanto, que, diferentemente do que o exequente alega, pretendendo induzireste Juízoa erro, houve declaração de nulidade da execução,por esta não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC, motivo pelo qual os recursos do apelante, quanto ao mérito, foram improvidos, o que de fato consta no dispositivo do acórdão:‘Quanto ao mérito,NEGO PROVIMENTOaos apelos da Amaro e Lucena Advogados Associados nos autos dos embargos à execução 2016.01.1.008262-, 2015.01.1.081275-8 e 2016.01.1.008809-5’.” – g.n. A nulidade absoluta da execução, por esta não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC, enseja a invalidade dos demais atos judiciais proferidos naqueles autos, incluindo a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária. Logo, em uma análise preliminar, verifica-se ser indevida a inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento definitivo de sentença, com fundamento em ato processual que restou invalidado. Inclusive, a própria decisão agravada reconheceu a nulidade no sentido ora aventado quando determinou a exclusão de EVELINE FERREIRA e CONTATO ASSESSORIA do polo passivo do cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID98280380): “Ora, se não estão preenchidos os requisitos do art. 798 do CPC, a execução é nula, alcançando, inclusive, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. O ingresso da empresa CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE SOARES DE ALMEIDA decorreu de desconsideração de personalidade jurídica no curso do processo executivo. Portanto, ainda que haja modificação no entendimento de que os embargos por eles interpostos sejam tempestivos, ele não terá o condão de modificar a conclusão do v. acórdão no que concerne ao título executivo. Confira-se: ‘[...] Neste aspecto, falta ao exeqüente a demonstração da prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo para a execução da multa contratual. Ou seja: falta ao exeqüente a prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima. Isto porque, nos termos do art. 798 do CPC, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente. Assim, a sentença merece ser mantida quando acolhe integralmente os embargos à execução opostos por Eveline de Almeida Ferreira Gonçalves, uma vez que ausente prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima no ‘Contrato de Prestação de Serviços Juridicos’ (fls. 108/112). Além disto, por mais que os embargos à execução n° 2016.01.1.008809-5 e n° 2015.01.1.081275-8 sejam intempestivos, não há como se negar que a execução é nula por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC (matéria que poderia ser conhecida, inclusive, de ofício), motivo pelo qual, os recursos do apelante, quanto ao mérito, também devem ser improvidos.’ Por conseguinte, indevida a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, das empresas CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, fundada num ato processual que foi invalidado.” – g.n. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese recursal quanto à ilegitimidade passiva dos recorrentes. Por sua vez, o perigo na demora encontra-se na necessidade de se obstar o prosseguimento de atos executórios sobre o patrimônio dos agravantes, até decisão definitiva do Colegiado. 3. PEDIDO LIMINAR DO AI 0734284-89/2021 – INDEFERIMENTO O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (ID30168721). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao AI 0734284-89/2021, não há plausibilidade jurídica da tese recursal que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como visto acima, o cumprimento de sentença no 0712288-32/2021 executa os honorários impostos nos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8. Os agravantes foram incluídos no polo passivo com fundamento em desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária (Topázio). Diferentemente do cumprimento de sentença no 0712288-32/2021, na execução provisória no 0724525- 98/2021 se objetiva o pagamento de outros honorários advocatícios, impostos diretamente em face dos agravantes, nos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5. Observa-se, assim, que os agravantes possuem legitimidade para figurarem como executados no cumprimento provisório de sentença no 0724525-98/2021. Reitera-se que a controvérsia sobre a inclusão indevida dos agravantes no polo passivo do cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32/2021, em razão de alegada nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da devedora Topázio, é objeto de discussão no AI 0729052-96/2021, pendente de julgamento, ocasião em que será devidamente analisada a questão. Quanto à multa aplicada por litigância de má-fé, inexiste a urgência do pleito que justifique a concessão da liminar, pois não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante caso não se suspenda o ato hostilizado. Com efeito, embora o juízo agravado não tenha acolhido os termos da impugnação à execução provisória, condicionou eventual levantamento de valores pelo exequente ao trânsito em julgado da sentença exequenda ou à apresentação de caução suficiente. Nesse contexto, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. 4. DISPOSITIVO 4.1. AI 0729052-96/2021 Com base nos fundamentos exposto no item 2 da presente decisão, referente ao AI 0729052-96, reconsidero o pronunciamento de ID28930526, para DEFERIR o pedido liminar, a fim de suspender o trâmite do feito de origem (0712288-32.2021.8.07.0001), até o julgamento do mérito recursal. 4.2. AI 0734284-89/2021 Com base nos fundamentos exposto no item 3 da presente decisão, referente ao AI 0734284-89, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). 4.3. Julgamento conjunto À Secretaria para que proceda à reunião dos autos do AI 0729052-96/2021 e AI 0734284-89/2021 visando o julgamento conjunto. Após o oferecimento das contrarrazões ao AI 0734284-89/2021, retornem ambos os feitos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator